Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0716999-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADOS: ZULMIRO JOSE MACHADO, MARCELO VIEIRA DIAS MACHADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (ID 31561518) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 660 (RE 748.371) do STF. De início, alegam que a questão posta no feito se amolda a outros dois representativos do STF, quais sejam, os Temas 733, que uniformizou a controvérsia sobre a relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, após o prazo da ação rescisória, e o 1.170, afetado, aguardando o pronunciamento de mérito acerca do entendimento sobre a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”. De outro lado, sustentam que o debate travado nos presentes autos deve ser dirimido sob a ótica constitucional, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Contrarrazões à ID 32980405. Em detido exame dos autos, a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, no que se refere ao Tema 733, verifica-se que não há aderência entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e o decidido no citado precedente, tendo em vista que o órgão julgador não se debruçou sobre a questão da necessidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir sentença prolatada em momento anterior à decisão do STF, que declara a inconstitucionalidade de uma norma. Logo, não há como se amparar no entendimento fixado no Tema 733 para fins de aplicação da sistemática. De outro lado, constata-se que a controvérsia em exame, referente ao critério de atualização monetária imposta à Fazenda Pública, ostenta repercussão geral, independendo sua apreciação de análise de norma infraconstitucional. Por essa razão, afasta-se a negativa de seguimento do extraordinário com fundamento na orientação estabilizada pelo Tema 660. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 31561518 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle difuso ou concentrado, prestigiando-se a autoridade do texto constitucional. 2. Esse é, inclusive, o norte estabelecido pelo Código de Processo Civil, que trata da hipótese de arguição de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, em sede de impugnação à execução, quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da sentença fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional, afasta-se sua exigibilidade. 4. Uma vez definido pelo STF (Tema 810) que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-E, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG). 5. Recurso provido. Os recorrentes, após defenderem a repercussão geral da matéria versada nos autos, indica violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegando não ser possível a desconstituição da coisa julgada pela superveniência de decisões de controle de constitucionalidade, relativas a índices de correção monetária – IPCA-E e TR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014